Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. GOLPE. TERCEIRO INTERMEDIADOR. FATO DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente, de modo que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
2. Em suas razões recursais, sustenta que o autor ocultou fatos relevantes para a análise completa e justa da situação, sendo que a omissão intencional de informações importantes configura má-fé e deve ser considerada para a reavaliação das responsabilidades no ressarcimento ao comprador. Aduz ainda que a venda posterior do carro não deve ser levada em consideração na distribuição das responsabilidades, uma vez que a negociação subsequente não altera a dinâmica inicial do golpe sofrido por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma recursal consiste em analisar a fixação do valor a ser ressarcido pelo réu (comprador) na culpa concorrente diante do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
5. O artigo 6o da Lei 9.099/95 concede ao juiz a prerrogativa de escolher, em cada situação, a decisão que considere mais justa e equitativa, levando em conta os objetivos sociais da lei e as necessidades do bem comum. Isso significa que o julgador não deve sempre aplicar a norma jurídica de maneira estrita, pois em algumas circunstâncias a simples aplicação literal da lei não conduz ao verdadeiro propósito da função de julgar, que é a busca pela pacificação social.
6. Na espécie, há evidência no sentido de que ambas as partes foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro. O conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as conversas havidas por meio de aplicativo de mensagens, bem como o depoimento das partes em juízo, indicam a ocorrência de fraude por parte de terceiro no negócio jurídico de compra e venda ("golpe do intermediário").
7. Nesse quadro, resta clara a conduta culposa de ambas as partes. O réu efetuou o pagamento sem certificar-se com segurança de estar fazendo ao real proprietário, e o autor entregou o veículo sem receber o valor da venda. Verifica-se que as partes não conversaram entre si sobre o valor e o meio de pagamento, ludibriadas pelo terceiro fraudador. Dessa forma, não obstante o evento danoso tenha sido orquestrado por terceiro, ambas as partes foram negligentes na realização do negócio jurídico, atraindo a culpa concorrente em relação ao êxito do golpe.
8. A prática do chamado "golpe da OLX/intermediário" requer a participação tanto do comprador quanto do vendedor, na qual buscam obter vantagens na negociação. Se uma das partes agir com a necessária transparência, a fraude dificilmente se concretiza.
9. A sentença fundamentou a culpa concorrente e fixou a proporção de 75% ao autor e 25% ao réu, porquanto a parte autora demonstrou maior grau de negligência ao estar no cartório com o comprador e ainda assim não estabelecer comunicação transparente em relação ao pagamento, posto que seria o maior interessado em seu recebimento.
10. Outrossim, na repartição do prejuízo foi considerado que o requerido pagou pelo veículo o valor de R$ 14.000,00 e dias depois narrou que vendeu por R$ 18.000,00, auferindo, portanto, o lucro de R$ 4.000,00, e que este valor deveria ser repassado ao requerente, pois mesmo passando esse lucro de R$ 4.000,00 ao autor, o réu não ficaria com qualquer prejuízo, de modo que deveria repassar ao autor 25% sobre o valor pago de R$ 14.000,00, o que acrescentaria o montante de R$ 3.500,00 e totalizaria o valor de R$ 7.500,00 do prejuízo suportado pela parte autora.
11. Portanto, de todo o contexto fático e probatório dos autos, entende-se que a sentença realizou de forma equitativa a compensação do prejuízo decorrente do golpe perpetrado, considerando adequadamente o grau de participação e negligência das partes, razão pela qual deverá ser mantida.
12. Ademais, não se vislumbra comprovação de má-fé processual da parte autora, depreende-se que o relato dos fatos foi realizado conforme a sua percepção diante do golpe sofrido.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de interposição de recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa no valor de R$ 700 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 186 e 927; Lei 9.099/95, art.6.